Tribunal: TJSP
Processo: 1036001-81.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que é vizinho de fundos do requerido e permitiu a passagem de tubulações de águas fluviais e coleta de esgoto por seu terreno. Alega existirem vazamentos que vem danificando sua propriedade. Aduz ter buscado solução amigável infrutífera, motivo pelo qual foi obrigado a realizar obras e conserto às

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que é vizinho de fundos do requerido e permitiu a passagem de tubulações de águas fluviais e coleta de esgoto por seu terreno. Alega existirem vazamentos que vem danificando sua propriedade. Aduz ter buscado solução amigável infrutífera, motivo pelo qual foi obrigado a realizar obras e conserto às próprias expensas. Busca indenização de ordem material e moral.
Existência de parecer técnico realizado por experto engenheiro, de confiança do Juízo, que de forma clara descreveu a precária condição da caixa de passagem, que não apresentava nenhum tipo de vedação, além de furo estava carreando o solo e causando infiltração. Responsabilidade do requerido bem definida. Dano material, consistente no reembolso do valor desembolsado pelo demandante para realizar o conserto da tubulação, no importe de R$ 2.200,00 ( dois mil e duzentos reais ), que se mostra condizente com a hipótese e não foi impugnado de forma específica pelas requeridas. Acolhimento. Regularidade. Dano moral. Indenização apontada em R$ 3.000,00 ( três mil reais ), quantia que reflete observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas também as peculiaridades do caso concreto. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036001-81.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
BALTAZAR LUIZ FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MARIO DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036001-81.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1036001-81.2017.8.26.0224.
Comarca: Guarulhos.
07a Vara Cível.
Processo no 1036001-81.2017.8.26.0224.
Prolator ( a ): Juíza Natália Schier Hinckel.
Apelante ( s ): Baltazar Luiz Ferreira de Souza.
Apelada ( s ): Mário de Camargo.
VOTO No 49.174/2020.--
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL
-
DIREITO
DE
VIZINHANÇA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Autor que é vizinho de fundos do requerido e
permitiu a passagem de tubulações de águas fluviais e coleta de
esgoto por seu terreno. Alega existirem vazamentos que vem
danificando sua propriedade. Aduz ter buscado solução
amigável infrutífera, motivo pelo qual foi obrigado a realizar
obras e conserto às próprias expensas. Busca indenização de
ordem material e moral.
Existência de parecer técnico realizado por experto engenheiro,
de confiança do Juízo, que de forma clara descreveu a precária
condição da caixa de passagem, que não apresentava nenhum
tipo de vedação, além de furo estava carreando o solo e
causando infiltração. Responsabilidade do requerido bem
definida. Dano material, consistente no reembolso do valor
desembolsado pelo demandante para realizar o conserto da
tubulação, no importe de R$ 2.200,00 ( dois mil e duzentos
reais ), que se mostra condizente com a hipótese e não foi
impugnado de forma específica pelas requeridas. Acolhimento.
Regularidade. Dano moral. Indenização apontada em R$
3.000,00 ( três mil reais ), quantia que reflete observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas
também as peculiaridades do caso concreto. Procedência.
Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não
provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte
adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036001-81.2017.8.26.0224 -Voto no
3
Cuida-se de ação de reparação
material e moral movida por Mário de Camargo contra Baltazar
Luiz Ferreira de Souza, sustentando o primeiro nomeado ser
vizinho de fundos do requerido, no município de Guarulhos/SP (
propriedades bem descritas na inicial ), e permitir a passagem de
tubulações de águas fluviais e coleta de esgoto por seu terreno. Diz
que vem sofrendo com vazamentos nos encanamentos que
prejudicam seu imóvel. Explica ter buscado acordo amigável com
o demandado, sem sucesso. Busca a procedência da demanda, a
fim de compelir o demandado a lhe pagar indenização material (
valor necessário para o conserto das tubulações ) e pelo prejuízo
moral suportado. Atribuiu à causa o valor de R$ 11.570,00 ( onze
mil, quinhentos e setenta reais ).
Concedidos os benefícios da
justiça gratuita ao autor e ao demandado ( folhas 34/35 e 145,
respectivamente
A respeitável sentença de folhas
229 usque 233 cujo relatório se adota, julgou procedente a ação
para condenar o requerido a pagar para o autor indenização por
danos materiais no valor de R$ 2.200,00 ( dois mil e duzentos reais
) e R$ 3.000,00 ( três mil reais ) a título de danos morais,
atualizados monetariamente a partir do arbitramento e com
acréscimo de juros moratórios ( um por cento ao mês ) a contar da
citação. Em virtude do princípio da sucumbência, impôs à parte
vencida o pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% ( dez
por cento ) sobre o valor da causa, observa a gratuidade
processual concedida.
Inconformado,
recorre
o
demandado pretendendo a reforma do julgado ( folhas 239/243 ).
Alega, em estreita súmula, ser equivocada a respeitável sentença,
vez que não demonstrou o autor ter sofrido dano moral apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036001-81.2017.8.26.0224 -Voto no
4
justificar a indenização postulada. Afirma, ainda, que não houve
culpa no desgaste da tubulação. Por fim, impugna o laudo pericial,
afirmando que o simples desgaste natural do tempo não seria
suficiente para causar o furo que causou a infiltração no terreno
do demandante. Requer o acolhimento de seu apelo, com a
improcedência da demanda.
Recurso
tempestivo,
sem
preparo por litigar o recorrente sob os auspícios da justiça
gratuita ( folha 145 ), regularmente processado e oportunamente
respondido ( folhas 247/251 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Não é caso de se acolher o
inconformismo recursal.
É cediço que o direito de
propriedade sofre inúmeras restrições, dentre as quais as relações
de vizinhança, que acabam impondo limitações ao uso e utilidade
do imóvel.
Assim, os direitos de vizinhança
constituem limitações impostas em prol da boa convivência social,
que se deve inspirar nos princípios da boa-fé e lealdade, ou seja, a
propriedade deve ser utilizada de maneira que torne possível a
coexistência social e pacífica entre os vizinhos.
Não é por outra razão que o
Código Civil, em seu artigo 1277, cuida, dentre outros casos, do
uso nocivo da propriedade, conferindo ao proprietário ou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036001-81.2017.8.26.0224 -Voto no
5
inquilino de um imóvel o direito de impedir que o mau uso da
propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a
saúde dos que o habitam.
Na
hipótese
em
comento,
apontou o autor ser vizinho de fundos do requerido, razão pela
qual permite a passagem de tubulações de águas fluviais e coleta
de esgoto por seu terreno, atendendo assim o disposto no artigo
108, da Lei no 6.046,04. Ocorre que passou a sofrer com
infiltrações decorrentes de vazamentos dos referidos canos, que
causaram poças d'agua na escada e umidade em seu muro, o que
começou a danificar sua propriedade.
Afirma ter buscado solução
amigável para o problema diretamente com o vizinho ( demandado
), que restou infrutífera, vez que se recusou ele a discutir o assunto
( folha 02, quinto parágrafo ). Diante deste quadro, observando a
urgência, elaborou orçamento para o conserto da tubulação que
atravessa seu imóvel. Busca a reparação material ( valor da obra )
e moral.
Com o intuito de apurar de
forma objetiva a existência dos danos no imóvel do autor, bem
como sua origem e o nexo de causalidade, foi determinada a
produção de prova técnica pericial ( engenharia ), sendo nomeado
experto de confiança do juízo, vindo aos autos o ilustrado e
fundamentado parecer de folhas 169/217.
E de forma clara e expressa
firmou o perito que “a patologia encontrada está na caixa de
passagem e inspeção”, descrita no croqui e fotografia de folha
184.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036001-81.2017.8.26.0224 -Voto no
6
Acrescentou:
“A caixa de passagem não apresentava nenhuma
vedação, seu interior não foi impermeabilizado
conforme determina a norma e também apresentava
um furo que estava carreando o solo e causando
infiltração”.
( laudo pericial item 04o, “conclusões” folha 184
).
Ainda, apontou o perito a
necessidade de se refazer a caixa de passagem, situada ao lado da
escada, além de se inspecionar as outras 03 ( três ) caixas que não
foram abertas, em observância à Norma Técnica SABESP NTS217,
acrescentando por fim que em conversa com o requerente e o
requerido (conjuntamente), concordaram ambos que as inspeções
deverão ser feitas de seis em seis meses ( folha 185 ).
Destarte,
escorreita
a
respeitável sentença prolatada ao apontar a procedência da do
pedido de reparação de danos materiais, no importe de R$
2.200,00 ( dois mil e duzentos reis ), vez que responsável o
demandado pelo encanamento que atravessa a propriedade do
autor. Tal valor, orçado no documento de folha 33, encontra-se
adequado à obra indicada e não foi impugnando de forma objetiva
pelo demandado, sendo por conseguinte viável seu acolhimento.
Outrossim, a situação descrita
na inicial, com infiltração de sua propriedade, em muito
ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Logo, devida também
indenização pelo prejuízo moral suportado pelo autor, decorrente
da irregular postura do recorrente ( omissão quanto à obrigação
de manter a tubulação em regulares condições e ausência de
pronto atendimento ao problema quando as infiltrações se
revelaram visíveis na imóvel de propriedade do autor ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036001-81.2017.8.26.0224 -Voto no
7
A
situação,
à
obviedade,
ultrapassou em muito o mero dissabor cotidiano, refletindo em
dano de ordem moral indenizável, vez que teve inclusive sua
segurança e saúde colocada em risco em virtude da atitude
omissiva das recorrentes. Logo, deve ser o demandante por ele
indenizado. Contudo, por outro lado, não se pode olvidar sua
natureza, devendo o 'quantum' indenizatório ser estimado em
termos razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar
enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça a função
reparadora.
E atento aos critérios citados,
bem como diante das peculiaridades do caso concreto,
notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de culpa do
agente e a situação econômica das partes e a fim de assegurar ao
lesado a justa reparação, o importe fixado na respeitável sentença,
de R$ 3.000,00 ( três mil reais ), deve ser mantido.
Tal valor, conforme também
prudentemente asseverado pelo eminente Magistrado “a quo”,
deverá ser corrido monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir do
arbitramento ( prolação da sentença ), e acrescido de juros de
mora de 01% ( um por cento ) ao mês, a contar da citação.
Concluindo: de rigor a integral
manutenção da respeitável sentença, que com equilíbrio e de forma
adequada equacionou a lide, resolvendo a questão parcimônia e
fundamentação, observados os ditames legais e jurisprudenciais
aplicáveis à hipótese.
Por
fim,
considerando
o
trabalho adicional realizado pelo patrono da parte adversa, os
honorários fixados em primeiro grau m 10% ( dez por cento ) do
valor da causa devem ser majorados para R$ 1.500,00 ( mil e
quinhentos reais ), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036001-81.2017.8.26.0224 -Voto no
8
Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita concedida (
folha 145 ).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do requerido, majorada a
verba honorária sucumbencial do patrono da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código
de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR